Tribunal: TJSP
Processo: 0054992-29.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – PENSIONISTAS DE MAGISTRADOS - ABONO VARIÁVEL – LEIS 9.655/98 e 10.474/02 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 - Irresignação da SPPREV que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – PENSIONISTAS DE MAGISTRADOS - ABONO VARIÁVEL – LEIS 9.655/98 e 10.474/02 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 - Irresignação da SPPREV que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.